Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
agravo interno. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DECISÓRIO. decisão mantida.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor o recurso cabível.

3. In casu, a recorrente declarou expressamente, nas razões do apelo, o momento em que tomou conhecimento da sentença integrativa, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente. Em face de o apelo ter sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo.

4. Recurso conhecido e desprovido.